Tribunal: TJMT
Processo: 1006594-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006594-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELENILDO RIBEIRO SILVA JUNIOR - CPF: 031.373.451-89 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – RECUSA DE ASSINATURA – POSTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEFESA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor estava presente quando da elaboração do TOI e recusou a assinatura do documento. A despeito de dizer que não lhe foi garantido o contraditório, recebeu cópia posterior do documento com oportunidade de apresentar recurso administrativo pelo prazo de 30 dias do recebimento de carta de aviso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006594-94.2018.8.11.0003

APELANTE: HELENILDO RIBEIRO SILVA JUNIOR

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENILDO RIBEIRO SILVA JUNIOR
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006594-94.2018.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 127648851).

Aduz o apelante que “
todo o procedimento se encontra eivado de ilicitude, eis que realizado sem a anuência, e até mesmo ciência do consumidor, ora Apelante, aptas a demonstrar a existência de qualquer irregularidade no medidor e sem qualquer parâmetro fixado como critério para a recuperação de consumo, figurando como uma mera estimativa que não tem o condão de impor tão gravoso ônus ao Apelante
”.

Sustenta que “
Não foi realizado nenhum procedimento prévio e tal ato reveste-se da mais completa e absurda ilegalidade, já que não foi realizada qualquer perícia no medidor de consumo, e ainda, a aferição da suposta recuperação foi realizada por uma estimativa totalmente fajuta e que não reflete o histórico de consumo do Apelante
”.

Afirma que “
foi dada ciência ao Apelante da SUPOSTA irregularidade – que nem mesmo fora auferida, já que não foi realizada qualquer perícia técnica - quando do recebimento da ‘carta ao cliente’, de sorte que a intimação feita não foi feita pessoalmente por ele, e nem mesmo pessoa da família
”.

Expõe que “
o padrão de energia elétrica jazia lacrado, tanto, que a Requerida sequer suspeitou de adulteração, porém, aferiu suposto defeito sem que o Requerente fosse sequer informado de realização de qualquer levantamento, comunicando o consumidor, tão somente, após a substituição do padrão e envio da carta ao cliente com o cálculo do consumo recuperado
”.

Explana que, “
evidenciada a existência de ato ilícito, consubstanciado na tentativa de locupletamento indevido, deve a Requerida ser condenada a indenizar os prejuízos e dissabores ocasionados pela sua conduta ilícita e má-fé perpetrada contra ao Requerente
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 127648852).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 127648855).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELENILDO RIBEIRO SILVA JUNIOR
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1006594-94.2018.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 127648851).

É sabido do entendimento de que,
“
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade”

(Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

No caso dos autos, verificando os documentos juntados, entendo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, no 591061, realizado em 01/06/2017, constatou existência de “
desvio de energia no ramal de entrada
” (id. 127648802, p. 262).

Em documento denominado “
protocolo de entrega de documentos TIPO: CARTA DE AGENDAMENTO E TOI”
, consta a informação de que o consumidor “
recusou-se assinar
” (id. 127648802, p. 02), em 01/06/2017, data da inspeção.

A inspeção foi acompanhada das devidas fotos do padrão de energia, com consignação do vício de “
desvio no ramal de entrada
”, da residência do consumidor e, no verso do TOI, apresentado na íntegra pela apelada, consta que o “
cliente recusou a receber
” (id. 127648828).

Na própria inicial, o apelante apresenta posterior carta a ele enviada (id. 127648801), o que demonstra que tomou ciência do seu direito de defesa administrativa.

No documento, endereçado ao apelante, consta:
“Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133, estamos prestando-lhe informações referentes ao processo”.

Foi ressaltado que
“O valor em reais informado na planilha de cálculo em anexo, em função do mês de emissão da respectiva conta, poderá sofrer variações para maior ou menor devido a alteração nas alíquotas dos impostos (ICMS, PIS e COFINS) e nas tarifas de energia, conforme autorização do Governo Federal. Para maiores esclarecimentos,
ou caso haja discordância em relação à cobrança descrita acima
,
VSa. poderá apresentar recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento desta carta.
O referido recurso deverá ser protocolado em uma das nossas agências de Atendimento, a distribuidora deliberará no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento do recurso. Comunicamos ainda que a fatura das diferenças apuradas encontra se disponível e anexo à está carta, caso não haja nenhuma manifestação no sentido de quitar ou negociar poderá resultar na inscrição do nome do titular nos órgãos de proteção ao crédito”.

Verifica-se, assim, que o consumidor estava presente quando da elaboração do TOI, a despeito de dizer que não lhe foi garantido o contraditório e, ademais, recebeu cópia posterior do documento com oportunidade de apresentar recurso administrativo pelo prazo de 30 dias do recebimento de carta de aviso.

O consumidor não demonstrou que tenha se utilizado da prerrogativa de se defender administrativamente, apesar de notificado, de modo que não pode dizer que seu direito ao contraditório não foi preservado, que não tenha ocorrido procedimento prévio e que o faturamento foi realizado sem perícia. Há registros da ocorrência da perícia e, certamente, que a ausência de defesa administrativa convolou na emissão da fatura.

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL no 414/2010, com notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, conforme consignado na sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO REALIZADA PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE RESPEITOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – EXERCICIO DO AMPLO DIREITO DE DEFESA PELA CONSUMIDORA – FRAUDE GROSSEIRA PERCEPTÍVEL PELA IMAGENS FOTOGRÁFICAS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o
TOI
- Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica e se defender na esfera administrativa. Essa é a exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL e que foi observada no caso dos autos.
2 – No caso dos autos, embora presente no dia da inspeção,
a consumidora se
recusou
a
assinar
o
TOI
- Termo de Ocorrência de Irregularidade no 569942, lavrado em 12/02/2016.
3 –
Se a Agravante foi cientificada de que poderia apresentar defesa administrativa
e, de fato, exerceu tal prerrogativa, tanto que apresentou 02 (dois) recursos administrativos,
ficou claro o respeito aos direitos de consumidora, concernente à oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou fraude no medidor de energia elétrica.
[...] 5 – Quando o procedimento de apuração da irregularidade se dá de acordo com os ditames legais, não é caso de declaração de inexigibilidade da dívida, muito menos configura dano moral indenizável.”
(N.U 1000987-74.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – DIFERENÇA DE REGISTRO DEPOIS DA CORREÇÃO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONTESTAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o
TOI
(Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria, acompanhada em parte pelo esposo da parte autora (
que se
recusou
a
assinar
o termo
), foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.
”
(N.U 1009162-49.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)
.

Não há ato ilícito quanto a fornecedora de produtos ou serviços age no exercício regular do seu direito, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Registro que, independentemente do deferimento ou não da inversão do ônus da prova, analisando os documentos juntados por ambas as partes, as teses e as antíteses, verifica-se que a apelada demonstrou fatos suficientes a ampararem a improcedência dos pedidos da apelante, nos termos estabelecidos no art. 373 do CPC/15.

Assevero que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação
mínima
da verossimilhança do direito postulado.”
(Ap 5016/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022